Tribunal: TJSP
Processo: 1030638-03.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de exame - Procedência decretada - Reconhecimento do dever da ré de dar cobertura integral ao procedimento indicado à autora - Recurso especial interposto pela ré - Devolução do reclamo pela E. Presidência de Direito Privado desta Corte para eventual juízo de retratação - Art. 1.030, II, do CPC em vigor - Descabimento - Não aplicação da tese anotada pela

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de exame - Procedência decretada - Reconhecimento do dever da ré de dar cobertura integral ao procedimento indicado à autora - Recurso especial interposto pela ré - Devolução do reclamo pela E. Presidência de Direito Privado desta Corte para eventual juízo de retratação - Art. 1.030, II, do CPC em vigor - Descabimento - Não aplicação da tese anotada pela Douta Presidência tendo em vista se tratar de negativa de cobertura de exame e não de medicamento não registrado pela ANVISA - Entendimento de que a operadora do plano não pode interferir na indicação feita pelo médico, independente de constar ou não no rol de procedimentos da ANS - Decisão mantida.